Tribunal: TJMT
Processo: 1009919-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009919-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), GETULIO LADISLAU RODRIGUES - CPF: 049.624.198-20 (AGRAVANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ANA REGINA PASSOS FERNANDES REU - CPF: 812.132.558-72 (AGRAVADO), CHARLES MARCIO ALFREDO PASSOS REU - CPF: 178.615.288-63 (AGRAVADO), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE APARECIDO DONIZETE FERNANDES REU - CPF: 240.026.586-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 000.064.481-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 318.435.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
GETULIO LADISLAU RODRIGUES

AGRAVADO(S):

ANA REGINA PASSOS FERNANDES REU e
CHARLES MARCIO ALFREDO PASSOS REU

AUTOS DE ORIGEM
: 0002272-30.2019.8.11.0030

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE
DECISÃO
EXTRA PETITA
. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA QUE PODE SER REVOGADA A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE POR DECISÃO
MOTIVADA, CLARA E PRECISA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL
.
ALEGADA DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO.
DECISÃO DE SANEAMENTO QUE HAVIA FIXADO A POSSE COMO PONTO CONTROVERTIDO E AVALIADO A CAUSA COMO COMPLEXA.
ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. EMBARGANTE QUE POSTULOU PELA PERÍCIA
PARA MATÉRIA POSSESSÓRIA
.
PERÍCIA NECESSÁRIA PARA SE VERIFICAR A DELIMITAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E
EXTENSÃO
DA ÁREA
LITIGIOSA
, OBJETO DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO ALEGADO POR AMBAS AS PARTES.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de embargos de
terceiros opostos
em ação de interdito proibitório,
indeferiu
a produção de prova pericial requerida pelo embargante
e
revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse
aos agravados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A primeira questão consiste em saber se houve decisão
extra petita
ao se revogar a medida liminar sem pedido expresso da parte adversa.

3. A segunda questão trata da legalidade do indeferimento da prova pericial técnica requerida pelo embargante, diante dos pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento e da complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Quanto à preliminar de decisão
extra petita
, não se verifica vício, porquanto a tutela provisória pode ser revogada a qualquer tempo, de ofício, nos termos do art. 296 do CPC, desde que por decisão fundamentada, clara e precisa, conforme exige o art. 298 do mesmo diploma legal.

5
. No tocante ao indeferimento da prova pericial, observa-se que a perícia pretendida tinha como objeto principal a verificação da delimitação, localização e extensão da área litigiosa, aspectos diretamente ligados à posse, e não apenas à propriedade.

6
. A decisão de saneamento fixou
, dentre os
pontos controvertidos
,
a identificação
da
natureza da posse
exercida por ambas as partes
e qualificou a causa como complexa, circunstâncias que evidenciam a imprescindibilidade da prova técnica
postulada pelo
e
mbargante
.

7
.
Assim, o
indeferimento da prova pericial

configura cerceamento de defesa
, nos termos do art.
5º, LV, da CF/88 e
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil
,
e enseja a anulação da decisão objurgada, para o regular prosseguimento da instrução probatória
a fim de se produzir a prova pericial requerida
, inclusive com a suspensão da reintegração de posse
dos agravados e
a
manutenção da posse do agravante,
até o julgamento de mérito dos embargos
de terceiro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento:

“A revogação de tutela de urgência pode ocorrer de ofício, nos termos do
s

art
s
. 296
e
298
do C
ódigo de Processo Civil
, desde que por decisão motivada, clara e precisa, sem configurar decisão
extra petita
.
”

“
Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial requerida em embargos de
terceiros opostos
em ação possessória, quando a controvérsia envolve a delimitação e localização precisa da área do imóvel em que ambas as partes afirmam exercer posse, especialmente quando tais aspectos foram fixados como pontos controvertidos na decisão de saneamento.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10, 296, 298

e 674.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5057022-82.2023 .8.24.0000, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 15/02/2024
;
TJMT, AI 1016953-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024
;
TJMT, AI 0098780-41.2013.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2014
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,
interposto por
GETULIO LADISLAU RODRIGUES
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
185755207
– Autos de Origem – nº
0002272-30.2019.8.11.0030
) pelo Juízo da
3
ª
Vara Única d
a Comarca de
Nobres
-MT que
, nos autos dos Embargos de Terceiro manejados
em desfavor de APARECIDO DONIZETE FERNANDES REU, que após seu falecimento
foi substituído processualmente
pelos herdeiros
ANA REGINA PASSOS FERNANDES REUS
(esposa do
de cujus
) e
CHARLES MARCIO ALFREDO PASSOS REU
(filho do
de cujus
),
revogou a
tutela
de urgência
anteriormente concedida
, que suspendeu
a reintegração de posse da parte agravada
, e determinou
a expedição do mandado de reintegração de posse
aos agravados,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de embargos de terceiros opostos por GETULIO LADISLAU RODRIGUES contra APARECIDO DONIZETE FERNANDES REU.

Em suma, alegou que é proprietário e possuidor da Fazenda Elefante, matrícula nº 19.374 do Registro Público de Rosário Oeste/MT
.

Aduziu que seu interesse decorre da ausência da sua participação como parte na ação de interdito proibitório nº 0001856-38.2014.8.11.0030, que reconheceu a posse do embargado frente a RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS e SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS
.

Ainda,
alegou que é sócio (coproprietário e copossuidor) junto com RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS
.

Afirmou que o seu imóvel possui georreferenciamento, CCIR – Certificado de Cadastro de Imóvel Rural e SIMCAR - Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural.

Narrou que as Fazendas Floresta (matrícula 5364) e Córrego da Folgazona (matrícula 4898) não se confundem com a sua e, em razão disso, pugnou pela sua proteção possessória.
Inicial nas f. 01/21 do id 49824915.

Juntou documentos.

Recebimento da inicial e suspensão da reintegração de posse
reconhecida por sentença nos autos nº 0001856-38.2014.8.11.0030 (f. 51 do id 49834210).

Comunicado o falecimento do embargado, houve habilitação dos herdeiros ANA REGINA PASSOS FERNANDES REUS (esposa do de cujus) e CHARLES MARCIO ALFREDO PASSOS REU (filho do de cujus).

Ofertaram contestação no id 115703747.

Arguiram ilegitimidade do embargante porque o argumento foi superado na ação de interdito proibitório.

No mérito, asseveraram que as fotografias das benfeitorias anexadas à ata notarial nada alteram o deslinde do feito, pois já estavam lá quando os embargados sofreram o esbulho no ano de 2014
.

Juntaram documentos.

Impugnação à contestação no id 117162434.

Decisão saneadora no id 133764332. Como pontos controvertidos foram fixados: a real propriedade da área em questão; a legalidade dos documentos juntados para comprovação do título do imóvel e a identificação da natureza da posse exercida pelos embargados e embargantes sobre a área em litígio. A regra geral do ônus da prova foi estabelecida. As partes foram instadas a especificarem provas.

O embargante requereu, no id 135646987, a produção da prova oral e pericial (testemunhas VALCY DOS SANTOS OLIVEIRA e GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO JUNIOR).

Os embargados pugnaram, no id 135732289, pela prova testemunhal (LUCIA MARIA COUTINHO MISSORELLI e AUGUSTO MARTINS CINTRA).

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

No tocante à preliminar, a AFASTO. Destaco que a sentença proferida nos autos nº 0001856- 38.2014.8.11.0030 possui efeito
inter
partes,
ou seja
faz lei entre as partes e não atinge terceiros. Como o embargante não figurou no polo passivo, há legitimidade, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

No mesmo sentido é o teor da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça que prevê:

É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Em posicionamento mais recente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os embargos de terceiro consubstanciam o mecanismo processual
adequado àquele que, não sendo parte no processo, tenha por propósito afastara contrição judicial que recaia sobre o bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse (STJ, 3ª Turma, REsp 1.743.088, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
22.03.2019).

Além disso, não é possível presumir que houve ciência inequívoca do embargante sobre a ação sentenciada em razão da relação de proximidade entre ele e o requerido RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS, que foi vencido na possessória supracitada.

Portanto, os pressupostos processuais e as condições da ação estão presentes.

Superada a questão processual, passo à análise das provas pleiteadas.

No tocante à pericial, a REJEITO. Noto que a decisão que motivou a constrição judicial do bem imóvel é de natureza possessória, isto é, discute-se de quem é a melhor posse e, portanto, a alegação de propriedade em nada interferirá no deslinde dos embargos.

Saliento que ainda que assista razão ao embargante de que houve confusão sobre qual área representa as Fazendas Elefante (matrícula 19.374) Floresta (matrícula 5364) ou Córrego da Folgazona (matrícula 4898); fato é que a posse discutida nos autos nº 0001856-38.2014.8.11.0030 é a mesma discutida nestes embargos.

Em outras palavras, ainda que se comprove que as fazendas Floresta (matrícula 5364) e Córrego da Folgazona (matrícula 4898) estejam localizadas em outra área, os embargos disputam a posse da Fazenda que o embargante denomina de Elefante (matrícula 19.374).

Com isso, pela natureza da ação de interdito ser possessória e não petitória, é irrelevante a discussão sobre quem é o titular do bem
, já que não se discute a propriedade.
Desta feita, a perícia requerida seria ineficaz e acarretaria apenas morosidade ao feito e gastos às partes
.

Contudo, a prova testemunhal é admissível para evitar o cerceamento de defesa das partes
, de modo a permitir que cada uma possa demonstrar o seu direito e, consequentemente, HOMOLOGO os róis apresentados nos ids 135646987 e 135732289.

Ainda, de ofício, DETERMINO o depoimento pessoal do embargante.

A regra para a oitiva seguirá o disposto nos artigos 455 e seguintes do Código de Processo Civil.

Entretanto,
verifico que os argumentos trazidos na inicial se assemelham com os ventilados pelos réus da ação possessória em que o suposto copossuidor da área, Sr. RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS, exploraria a localidade adquirida entre 2013 e 2014.

Como mencionado, a coisa julgada no interdito não alcança o embargante, mas as teses são bastante similares, razão pela qual a probabilidade do direito dos embargados é bastante forte e, por isso, não há razão para manter a suspensão da sentença prolatada nos autos nº 0001856-38.2014.8.11.0030. Nesta toada, DETERMINO a expedição do mandado de reintegração de posse e REVOGO a decisão suspensiva de f. 51 do id 49834210.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29.05.25, às 13h30m (horário de Cuiabá/MT), que será realizada presencialmente, cabendo às partes comparecerem no Fórum da Comarca.

[...]
[grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID.
278086864), o agravante sustenta as seguintes teses
preliminares:

Ausência de pedido de revogação da suspensão
da reintegração de posse
por parte dos agravados: decisão
extra petita

Indeferimento indevido da prova pericial

No mérito, o agravante sustenta as seguintes teses:

Inexistência de fato novo
, ausência de provas e posse antiga e legítima do agravante

A tutela recursal de urgência foi deferida, nos termos da decisão de ID.
281220368,
para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo-se a suspensão da
reintegração de posse até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Os agravados, por sua vez, apresentaram contraminuta recursal (ID.

286732379)
na qual
rebatem as alegações do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(i
ntimação-38387830)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID. 278138868.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
GETULIO LADISLAU RODRIGUES

AGRAVADO(S):

ANA REGINA PASSOS FERNANDES REU e CHARLES MARCIO ALFREDO PASSOS REU

AUTOS DE ORIGEM
: 0002272-30.2019.8.11.0030

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo
da

3ª Vara Única da Comarca de Nobres-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro manejados em desfavor de APARECIDO DONIZETE FERNANDES REU, que após seu falecimento foi substituído processualmente pelos ora agravados, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, que suspendeu a reintegração de posse da parte agravada, e determinou a expedição do mandado de reintegração de posse aos
recorridos.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, por se tratar de ação possessória, a controvérsia gira em torno da posse, e não da propriedade, razão pela qual a produção de prova pericial foi indeferida por se revelar
inócua
e protelatória.

Considerou que, ainda que houvesse confusão quanto às matrículas e denominações das fazendas envolvidas, a posse discutida nos embargos coincidia com aquela já tratada na ação de interdito proibitório, de modo que a suspensão da reintegração de posse anteriormente determinada não se justificava.

Entendeu que, embora a coisa julgada da ação possessória não atingisse o embargante,
ora agravante,
as teses por ele sustentadas se assemelhavam
substancialmente àquelas já refutadas na ação originária, conferindo maior verossimilhança ao direito dos embargados.

Assim, diante da ausência de probabilidade do direito alegado nos embargos, revogou a decisão que suspendia a reintegração de posse e determinou a expedição do respectivo mandado em favor dos ora agravados.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas pelo agravante.

Ausência de pedido de revogação da suspensão da reintegração de posse por parte dos agravados: decisão
extra petita

O agravante sustenta que
a decisão agravada revogou liminar deferida em 2019 sem fato novo relevante.

Assevera que a decisão anterior manteve a posse do agravante sobre a Fazenda Elefante por mais de cinco anos.

Porém, sustenta que a
revogação ocorreu de forma precipitada e sem provocação das partes
, o que resultou em
decisão
extra petita
.

Os agravados, por sua vez, sustentam que a decisão recorrida apenas corrigiu equívoco anterior, com base nos elementos constantes nos autos.

Aduzem que a decisão objurgada foi proferida com fundamentação suficiente, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Asseveram ainda, que a
revogação da tutela
de urgência
anterior não depende de “fato novo”, pois decorre da revisão do próprio juízo diante do conjunto probatório.

Pois bem
.
Em que pesem as alegações do agravante, não lhe assiste razão.

Isso porque,
não há que se confundir o deferimento de tutela de urgência sem prévio pedido da parte, com a revogação da
tutela de urgência anteriormente deferida
, a qual pode ser revista, de ofício, a qualquer tempo
,
desde que por decisão devidamente fundamentada
.

Nesse sentido
cita-se o teor do
s

art
s
. 296
,
caput
,
e 298,
do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas
pode, a qualquer tempo, ser revogada
ou modificada.

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.

[...]

Art. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou
revogar
a tutela provisória,
o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso
.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA INICIALMENTE CONCEDIDA PARA AFASTAR OS EFEITOS DA MORA, AO ENTENDIMENTO DE QUE APLICADOS JUROS SUPERIORES À TAXA DE MERCADO. DECISÃO REVOGADA POSTERIORMENTE, DIANTE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O CASO TERIA SIDO ANALISADO À LUZ DE SÉRIE INAPLICÁVEL AOS CONTRATOS FIRMADOS PELAS
PARTES.
ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. IMPERTINÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 289 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
MÉRITO. CONTRATOS DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO PARA CONCESSÃO DE CAPITAL À PESSOA JURÍDICA. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS LASTREADA NOS ÍNDICES PREVISTOS PARA A SÉRIE "26.545 - TAXA DE JUROS DE PESSOA JURÍDICA POR ORIGEM DOS RECURSOS E MODALIDADE DE CRÉDITO - PEQUENO PORTE - RECURSOS LIVRES - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS
" .
ASSERTIVA DA PARTE DE QUE A NATUREZA DAS OPERAÇÕES SERIA DISTINTA DAQUELA CORRESPONDENTE À RESPECTIVA DENOMINAÇÃO. QUESTÃO QUE, A RIGOR, DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.

INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA A QUALQUER TEMPO (CAPUT DO
ART.
296 DO CPC), DESDE QUE POR DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA (ART. 298 DO CPC
). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA OU À PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (ARTS. 7º, 9º E 10 DO CPC
) .
AUSÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE FORAM OBJETO DE
MANIFESTAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DOS ORA AGRAVANTES QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. PERICULUM IN MORA. HIPÓTESE QUE SEQUER EXIGIA PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA, POR SE TRATAR DE DECISÃO CONCERNENTE À TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (
ART.
9º, I, DO CPC). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO"(TJPR, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0049885-64 .2020.8.16.0000,
REL.
DES. FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO, JULGADO EM 17-11-2021). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5057022-82 .2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
rel
.
Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 15-02-2024).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5057022-82.2023 .8.24.0000, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 15/02/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)
[grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

2. Indeferimento indevido da prova pericial

O agravante sustenta que requereu expressamente a produção de prova pericial (ID. 135646987), visando esclarecer a exata localização e configuração das áreas rurais em litígio, diante da controvérsia sobre possível sobreposição entre a Fazenda Elefante (de sua propriedade) e as Fazendas Floresta e Córrego da Folgazona (dos agravados).

Assim, argumenta
que o indeferimento da prova viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, na medida em que impede a produção de prova técnica imparcial, essencial à correta delimitação geográfica dos imóveis.

Outrossim, r
essaltou que o Juízo
a quo
indeferiu a prova com base em juízo antecipado de valor, sustentando que se tratava de demanda possessória e que, portanto, a discussão sobre propriedade seria irrelevante.

Sobre este ponto,
o
agravante assevera que
, nos fundamentos do indeferimento do pedido de prova pericial,
o Juízo
a quo
afirmou que “não se discute propriedade em ação possessória”.

Porém,
o agravante destaca que,
nos Embargos de Terceiro, o direito de propriedade pode e deve ser discutido.

Fundamenta
-se
no
teor do
art. 674, §1º, do CPC, que admite a defesa da
propriedade
, e não só da posse,
nos embargos
, não podendo estes serem confundidos com a própria ação de interdito proibitório.

Assim, aduz que a decisão
de indeferimento da prova pericial
representa cerceamento de defesa, pois
negligencia
elementos técnicos relevantes, sobretudo diante da complexidade fática e documental que permeia os autos, envolvendo diversas matrículas, registros distintos, e mapas sobrepostos.

Reforça que o indeferimento da perícia compromete o esclarecimento sobre os pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento, em especial quanto à real propriedade e à identificação da natureza da posse exercida pelas partes.

Os agravados, por sua vez,
rebatem a alegação de indeferimento da prova pericial como cerceamento.

Alegam que o Juízo de origem não está obrigado a deferir prova pericial se os elementos constantes nos autos já forem suficientes.

Assim, argumentam que o indeferimento da p
rova pericial
é ato discricionário do magistrado, conforme o art. 370 do CPC.

Pois bem
.
Sopesando
-se
o conjunto fático-jurídico que permeia os autos de origem,
verifica-se
que os agravados (herdeiros de Aparecido Donizeti Fernandes
Reu
– vencedor da ação possessória referenciada) sustentam serem legítimos possuidores de dois imóveis rurais situados no Município de Nobres
-
MT, matrícula
s n.º
5364 e 4898
, conforme
abaixo descriminados:

1º - Imóvel Rural denominada de
Fazenda Floresta
, com a área de 183,00 Ha, situado no Pontal e Beija Flor no município de Nobres-MT, inscrito na
matrícula 5364
, registrado no Cartório de Rosário Oeste-MT, adquirido mediante escritura de compra e venda lavrada em data de 18/06/2003, conforme incluso documento, inclusive devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis.

2ª Uma área de terras com 198,40 desmembrada de uma área maior de 1.000 hectares, denominada de
Fazenda do Córrego da
Falgazona
, inscrito na
matrícula 4898
, registrado no Cartório de Rosário Oeste-MT, adquirido mediante escritura de compra e venda lavrada em data de 18/06/2003, conforme incluso documento, inclusive devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis.

Em contraponto, o agravante afirma ser proprietário
e possuidor
do imóvel denominado de
Fazenda Elefante
,
com área de 531,9172 hectares, nos termos da escritura pública de compra e venda lavrada às fls.079/080 do livro nº

048, em 18.06.2013
,
no R-1-19.374 da
matrícula
n.º
19.374
do Cartório de Registro Civil e Notas de Nossa Senhora do Livramento/MT, como consta no Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com limites e confrontações descritas à margem da referida matrícula e que
,

assim,
os efeitos da sentença
da Ação de Interdito Proibitório
acaba
ra
m por esbulh
á
-lo de sua posse.

Alega, ainda, que o Laudo Técnico
Particular,
ao realizar a plotagem das matrículas
n.º
4898 (
Fal
gazona
) e 5364 (Floresta)
,
revelou que apesar
dos imóveis
envolver
o título primitivo de Martinho Lopes da Silva (Fazenda Elefante - matrícula 19.374)
,
a distância mais próxima entre elas é de 642,93

m ao norte, ao passo que ao sul, a distância é de 5.600,00

m.

E f
oi sob este contexto que
, originalmente, o Juízo
a quo
da Vara Única da Comarca de Nobres-MT proferiu decisão
,
em 09/12/2019 (ID. 49834210
, p. 51
),
que concedeu
liminar para suspender os efeitos da sentença possessória
do Interdito
Proibitório
, a

fim de se
manter o agravante na posse d
a
área em litígio
até o deslinde dos Embargos de Terceiro, conforme cita-se
:

Vistos etc. Trata-se de ação de embargos de terceiros com pedido de medida liminar proposto Getúlio Ladislau Rodrigues em face de Aparecido Donizeti Fernandes Réu, todos qualificados nos autos.

Alega o embargante que o embargado Aparecido Donizeti Fernandes
Reu
propôs ação de interdito proibitório (cód. 46624), perante esta comarca de Nobres/MT, em face de Sebastião Barbosa dos Santos e Rafael Barbosa dos Santos, referente a posse de dois imóveis, quais sejam 1º 1º) matriculado no R.11 sob o nº5364 denominado de Fazenda Floresta com área de 183,00 há e 2º) matriculado no R.13 sob o nº 4898 denominado de Fazenda do Córrego da Folgazona com área de 198,40 hectares e que após a instrução do processo, foi proferida sentença procedente em favor do autor Aparecido Donizeti Fernandes
Reu
.

Desta feita, o embargante alega que o teor e os efeitos da sentença está há causar esbulho possessório no seu imóvel, esbulhos esses de difícil e incerta reparação, pois os imóveis descritos na ação possessória de cód. 46624 e o imóvel constante nestes autos (Fazenda Elefante – matrícula 19.374, de propriedade do embargante) estão localizados em locais distintos.

Pelo exposto, o embargante requer a concessão de liminar para suspender a eficácia da sentença sobre o imóvel denominado Fazenda Elefante, matrícula 19.374, e que seja expedido mandado de manutenção provisória
de posse, ou caso o embargante já tenha sido esbulhado da posse, que seja reintegrado.

Às fls. 24/51 consta Escritura Pública de Ata
Notorial
, informando que o imóvel denominado Fazenda Elefante está localizado no município de Rosário Oeste/MT.

Às fls. 52/79 consta Parecer Técnico do imóvel rural, informando a localização na cidade de Rosário Oeste/MT.

À fl. 134 consta o registro do Imóvel Fazenda Pontal e Beijar Flor, atualmente com o nome de Fazenda Elefante, indicando o Município de Rosário Oeste, como o foro de situação da coisa.

Às fls. 161/167, constam documentos da INTERMAT, do INCRA e da SEMA, reconhecendo a validade do parecer técnico acostados às fls. 52/79.

À ref. 06 foi determinada a emenda à inicial para complementação do valor da causa.

Emenda à inicial à ref. 10, bem como o comprovante
do pagamentos
das custas processuais.

É o relatório. Decido

I – DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL

Em análise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e as condições da ação (Artigos 674, §1º e 677, §2, ambos do Novo Código Processo Civil). Assim recebo a petição inicial e determino seu regular andamento.

Da análise dos fatos narrados e documentos que instruem os presentes embargos, entendo que é prudente e aconselhável a concessão da tutela de urgência com o fim de suspender os efeitos da sentença de cód. 46624, bem como para que seja expedido mandado de Manutenção Provisória de Posse ao embargante.

Isso porque a probabilidade do direito ficou demonstrada por meio dos documentos carreados ao processo, eis que, a princípio, os Embargantes adquiriram a propriedade objeto do litígio em 18/06/2013 (fl. 152), bem como que a fazenda possui localização diferente dos imóveis discutidos no litígio de Cód. 46624, havendo, assim, indícios razoáveis de que os Embargantes estão na posse justa da Fazenda, de acordo com o contrato de compra e venda e demais documentos juntados aos autos, sendo que fora lavrada Escritura Pública de compra e venda, e feito registro do Imóvel, conforme fl. 134.

No que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tenho que
está
evidenciado também, uma vez que, efetivando-se a desocupação pretendida pelo
ora Embargado
, o prejuízo a ser suportado pelo embargante será de difícil reparação, já que perderá em definitivo a propriedade rural em questão, sendo que, como dito antes, há enorme probabilidade de ser o real proprietário da área.

Dessa forma, por estarem presentes os requisitos legais, DETERMINO a imediata suspensão do mandado expedido no processo de Cód. 46624 preferido por este juízo, até o deslinde do mérito destes embargos de terceiro.

Ademais, expeça-se mandado de Manutenção Provisória de Posse em favor do Embargante.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Remetam-se os autos ao Juízo de Rosário Oeste/MT.

[...]
(ID.
49834210, p. 51, autos dos Embargos de Terceiro) [
Grifo Nosso
]

Nota-se que, a princípio, o
J
uízo
a quo
havia reconhecido a probabilidade
do direito sob o fundamento de que a fazenda possui localização diferente dos imóveis discutidos no litígio
da ação de Interdito Proibitório
, havendo indícios razoáveis de que o agravante estaria na posse justa da Fazenda.

Entretanto, em sentido diametralmente oposto, a decisão
ora
agravada revogou a ordem anterior sob fundamento de que os argumentos trazidos na inicial se assemelham com os ventilados pelos réus da ação possessória, e embora a coisa julgada no interdito não alcança o embargante,
o Juízo de Primeira Instância sustentou que,
em razão da similaridade das teses, não há razão para
se
manter a suspensão da sentença prolatada nos autos nº 0001856-38.2014.8.11.0030
(Interdito Proibitório)
.

Pois bem. Após
a elucidação deste contexto fático, passa-se ao exame da preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial.

Inicialmente, e
m que pese o agravante sustentar que, em ações possessórias
,
é possível se discutir domínio em sede de embargos de terceiro, com supedâneo no teor do
§1

º, do art.
674 do Código de Processo Civil
e, desse modo, o pedido de prova pericial não poderia ser indeferido quanto à questão do direito de propriedade, não lhe assiste razão.

Isso
porque, o citado §1º do art. 674 do CPC não pode ser interpretado isoladamente, mas em conjunto com o
caput
do respectivo artigo,
in
verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de
terceiro proprietário
, inclusive fiduciário,
ou possuidor
.

[...]
[grifo nosso]

Desse modo, o que se extrai do dispositivo legal é que os embargos de terceiro podem ser manejados tanto por quem detém a posse
,
quanto por quem detém o domínio do bem objeto de constrição judicial, o que, entretanto,
não
afasta a necessidade
de se averiguar se
o direito sustentado nos embargos podem
ou
não afetar o ato constritivo da ação principal
.

No caso em análise, a controvérsia fundamental permanece centrada na
posse do imóvel rural em litígio
, e não na declaração de domínio, sendo essa última questão
, qual seja, o direito de propriedade,

irrelevante para o deslinde da causa
.

Isso porque,
a
questão do
direito de propriedade, nos termos do supracitado art. 674 do Código de Processo Civil, é
i
ncompatível com o ato constritivo d
o pedido do interdito proibitório
, o qual se baseia em direito de posse
.

A referida incompatibilidade se coaduna com o entendimento consolidad
o
da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
a qual é enfática ao afirmar que, em ações possessórias, não se discute o domínio, mas sim a posse sobre o bem. A corroborar o entendimento, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICITÁRIA. SÚMULA N. 284/STF.
INTERDITO PROIBITÓRIO
. PEDIDO DE REVERSÃO DA MEDIDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 do STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS.
INEXISTÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.

1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.

3. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, afastando o mandado de interdito proibitório concedido aos agravados, seria
imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 6.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória"

(
AgRg
no REsp n. 1.389 .622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014,
DJe
24/2/2014), o que foi observado pelo Tribunal de origem.

[...]
(STJ -
AgInt
no REsp: 1777692 PA 2018/0286330-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/05/2020) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELANTES: GINIVAL DIAS DE ARAUJO APELADOS: EDSON JOSE DA SILVA EVERALDO DIAS DE MOURA JOSIANE MARIA DA SILVA EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
POSSESSÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE EFETIVA. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO
.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que o autor não comprovou o exercício da posse efetiva sobre o imóvel em litígio, sendo demonstrada apenas a propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central envolve a análise sobre a existência de provas suficientes para demonstrar o exercício da posse efetiva pelo autor, requisito essencial para o acolhimento de ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe ao autor provar a posse efetiva para obter proteção
possessória .
No presente caso, a análise dos depoimentos e documentos apresentados não comprova que o autor exercia a posse direta e efetiva do imóvel no momento do alegado esbulho. Inteligência do art. 561, I, do Código de Processo Civil.

4.
A ausência de prova da posse efetiva, apenas comprovando-se a propriedade, inviabiliza a procedência do pedido de reintegração de posse, conforme estabelecido pela legislação e jurisprudência aplicáveis
.

5.
Em ação possessória, não se discute o domínio, devendo-se provar o exercício efetivo da posse (
ius

possessionis
) no momento do esbulho, e não apenas o direito de propriedade (
ius

possidendi
). Inteligência do conforme
art
.
1.210, § 2º, do Código Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5 .
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Em ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação do efetivo exercício de posse pelo autor, no momento do suposto ato espoliativo,
não sendo cabível a mera prova da propriedade do bem
."

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001591220228110053, Relator.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)
[grifo nosso]

Porém
, verifica-se que o embargante, ora agravante,
também sustenta
o exercício do direito de posse
sobre o imóvel em litígio, conforme se verifica de sua exordial
dos Embargos de Terceiro
:

[...]

Ata Pública Notarial.
Prova Inequívoca da Existência da Posse Exercida

pelo Embargante no imóvel Fazenda Elefante – matrícula 19.374
.

Fotografias da Posse

[...]

A Escritura Pública de Ata Notarial lavrada no dia 19/07/2019 pelo 1º Tabelião substituto do Segundo Serviço Notarial e Registral de Rosário Oeste-MT
é prova cabal quanto a posse exercida pelo embargante no imóvel que está prestes a sofrer esbulho possessório por constrição judicial
.

Extrai-se da Ata Pública Notarial a existência de posse consubstanciada
nas benfeitorias edificadas pelo embargante, tais como, 01 (uma) casa de alvenaria toda avarandada com aproximadamente 60m2, contendo 02 (dois) quartos, banheiro social, sala, cozinha, caixa d’água de 1.000 litros com instalação hidráulica, rede elétrica monofásica com transformador de 15
kva
, medidor nº2960594 com 6km de extensão até o ramal principal, torre de internet via satélite HUGHEST NET e telefone rural, localizado próxima às margens do Rio
Cuiabazinho
.

E mais, 01 (um) barracão pequeno de madeira com telha de zinco com aproximadamente 60m2, 200 hectares de pastagens tipo
Brachiárias
, 02 (duas) represas, poço (cisterna) para coleta de água, 01 (um) galinheiro, 01 (um) pomar contendo mudas e caju, manga, limão, banana e coqueiro, 01 (um) trator
usado
para os serviços gerais na Fazenda, existindo ainda no imóvel galinhas, porcos, equinos, sendo 120 bovinos de grande e meio porte, 03 equinos, 10 suínos da raça piau
caipira e 150 galinhas/frangos para consumo, além da propriedade ser toda cercada e muito bem identificada (PLACA).

Corroborando com a Ata Notarial são as
imagens fotográficas tiradas da Fazenda Elefante e das benfeitorias uteis e necessárias, aos quais, sem a menor dúvida comprovam a posse efetivamente exercida pelo embargante
.

[...]

(ID. 49824915, p. 15
)
[grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que, nos termos do art. 674,
caput
, do Código de Processo Civil, o embargante, ora agravante,
sustenta direito de posse incompat
ível com
a posse que fundamenta o
ato constritivo resultante da ação principal de
I
nterdito
P
roibitório
.

Por conseguinte,
nes
s
e aspecto, não há que se falar em incompatibilidade dos embargos de terceiro
,
no que tange à ação possessória principal
, e consequente desnecessidade da prova pericial.

Quanto ao pedido de produção de prova pericial,
assevera-se também
que, no caso em exame,
o próprio Juízo
a quo
fixou a
posse
como ponto relevante para a discussão do mérito
, e entendeu se tratar
de causa complexa
, além de intimar as partes para
especificarem
as provas, conforme trecho da decisão de saneamento dos autos de origem,
in
verbis
:

[...]

São questões relevantes para a decisão do mérito
: a real propriedade da área em questão; a legalidade dos documentos juntados para comprovação do título do imóvel; e
a identificação da natureza da posse exercida pelos embargados e embargantes sobre a área em litígio
.

No que tange ao ônus da prova, FIXO sua distribuição de acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de causa complexa
, salutar a cooperação das partes a fim de que se manifestem quanto à eventual questão que entendam ainda necessitar de instrução probatória.

Para tanto
, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir
, justificando a sua utilidade e pertinência, sob pena de entender-se que desistiram daquelas pelas quais protestaram, genericamente, na inicial e na contestação, ou indeferimento caso se mostrem meramente protelatórias.

[...] (ID. 133764332, autos de origem) [grifo nosso]

Em resposta, o embargante, ora agravante, postulou pela
produção de
prova testemunhal
e pericial
, nestes termos:

[...]

E ainda,
manifesta interesse pela produção de PROVA PERICIAL
, mormente em razão da FUNDAMENTAÇÃO que consta da petição de IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO lançada no evento 117162434, da qual destacamos a seguinte passagem,
verbis
:
[...]

Como se nota,
os Embargados afirmam, sem fazer qualquer ressalva, que os seus imóveis rurais estão dentro dos limites do Município de Nobres/MT, quando é certo, e o Laudo Técnico em anexo é categórico nesse sentido, que os imóveis Fazenda Floresta e Fazenda Córrego da Folgazona se encontram situados dentro do município de Rosário Oeste/MT, já que estão distantes há mais de “....10 km do limite do município de Nobres...”, como atestado no Laudo.

Não é possível que um Laudo Técnico elaborado por um Mestre Engenheiro Agrônomo e Agrimensor, Professor e membro do IBAPE fosse cometer um erro tão grosseiro, de sequer saber
aonde
os imóveis rurais em disputa estão localizados!!!

[...] (
ID. 135646987, autos de origem) [grifo nosso]

Da citação acima, verifica-se, também, que a perícia
postulada
não se destinaria apenas à apuração do direito de propriedade, mas, sobretudo, à verificação da correção ou não quanto à
delimitação, localização e limites da área do imóvel litigioso, objeto do exercício possessório
alegado tanto pelo agravante quanto pelos agravados.

Tal circunstância, aliada ao fato de a decisão de saneamento ter fixado a identificação e a natureza da posse como questões relevantes de mérito, além de
ter qualificado
a causa como complexa, justifica a necessidade da produção da prova pericial postulada pelo embargante, ora recorrente.

Assim, verifica-se o
cerceamento de defesa
, por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório substancial, com fulcro no
art. 5º, LV, da CF/88 e
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil
, no que tange ao indeferimento da prova pericial, pela decisão objurgada, sob os fundamentos de que “[...]
a alegação de propriedade em nada interferirá no deslinde dos embargos
[...] e que “[...]
pela natureza da ação de interdito ser possessória e não petitória, é irrelevante a discussão sobre quem é o titular do bem, já que não se discute a propriedade. Desta feita, a perícia requerida seria ineficaz e acarretaria apenas morosidade ao feito e gastos às partes
[...]
.
” (ID. 185755207, p. 03) [grifo nosso]

A corroborar o
s
entendimento
s acima
, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DA AUTORA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS – ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE PARCIAL CONCESSÃO DA MEDIDA PARA IMPEDIR QUE AMBAS AS PARTES NÃO LEVANTEM OBRAS NA ÁREA OBJETO DE DISCUSSÃO ATÉ POSTERIOR
ELABORAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA APURAR A METRAGEM DAS ÁREAS DE CADA PARTE
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 560 do CPC estabelece que o “possuidor tem direito a ser mantido
na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

2. No caso em que há risco de irreversibilidade se o requerido não for impedido de prosseguir com a construção iniciada no local litigioso, e que tudo indica que
a conclusão sobre o verdadeiro possuidor da área se dará por meio de prova pericial, justifica-se a concessão parcial da medida pretendida para impedir que qualquer das partes construa na área, ao menos
até que seja produzida prova pericial para apurar a metragem das áreas de cada um dos vizinhos
.

(TJMT, AI 1016953-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO POSSESSÓRIA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DO EXAMAE NESTA SEARA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DISCUSSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE DAS PARTES – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO – QUESTÃO QUE DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO SINGULAR –
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE PARA DIRIMIR OS PONTOS CONTROVERTIDOS
– SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ATO CONCRETIZADO – PLEITO PREJUDICADO - NULIDADE DO PROCESSO – PEDIDO QUE ESTÁ LIGADO À ANÁLISE DA REGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Não havendo pronunciamento do Juízo a quo quanto à prejudicial de prescrição e decadência, deve o recurso de agravo de instrumento limitar-se à análise do conteúdo da decisão objurgada, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

2- Como é cediço, a substituição processual está ligada à legitimidade das partes, sendo
esta
uma das condições da ação. Assim, levando em consideração que se trata de matéria de ordem pública, pode ser examinada a qualquer tempo, não operando o instituto da preclusão, motivo pelo qual deverá ser apreciada pelo Juízo da instância singular.

3- De acordo com o artigo 130 do CPC, cabe ao Julgador, de ofício ou a requerimento das partes, determinar a realização das provas necessárias à instrução do processo, uma vez que é seu destinatário
. In
casu
, os autos revelam que a produção da prova pericial é importante para dirimir os pontos controvertidos e auxiliar na convicção do Julgador.

4- Tendo em vista que na época da interposição do Recurso a audiência de instrução e julgamento já havia se concretizado, torna-se prejudicado o exame do pedido para a suspensão do ato, diante da perda superveniente de interesse recursal.

6- Não há falar em nulidade da Ação Possessória, quando não há evidências de irregularidade na relação processual, máxime quando a questão de legitimidade das partes ainda está pendente de análise pelo Juízo singular.

(
TJMT, AI
0098780-41.2013.8.11.0000
, ,
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2014,
Publicado
no DJE 21/02/2014)
[grifo nosso]

A
ssim,
a presente preliminar deve ser acolhida e

a decisão objurgada deve ser anulada para que seja deferido o pedido de produção de prova pericial

nos autos de origem, com o regular processamento do feito.

Em razão da aludida anulação,
que atinge toda a decisão recorrida
, por consequência,
deve ser também
anulada a
revogação
da decisão
de ID. 49834210, p. 51
, autos de origem,
que
, em
03/02/2021,

que havia suspendido
o
mandado
de reintegração de posse da

sentença
do Interdito Proibitório (autos n.º

0001856-38.2014.8.11.0030)
e
concedido a manutenção provisória da posse, ao ora agravante
, até o deslinde d
a ação de
Embargos de Terceiro.

Diante do exposto, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a decisão
objurgada
,

determinando o regular prosseguimento da instrução processual, com a realização da perícia técnica requerida pelo embargante, ora agravante, nos termos do requerimento formulado no ID. 135646987
,
autos de origem,
bem como
para manter a
posse do recorrente e
suspender o
mandado de reintegração expedido nos autos da ação
d
e Interdito Proibitório, até o julgamento de mérito dos Embargos de Terceiro.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025